Tribunal: TCU
Processo: 005.383/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7271/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva, em razão dos motivos a seguir listados, e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando-se ciência desta decisão aos responsáveis e ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Minas Gerais (Sesi/MG). Fernanda Tavernard de Carvalho Côsso: na condição de fiscal do convênio 87.518, omitir-se ao não propor a glosa das despesas executadas que não tinham relação direta com o objeto pactuado; Nelson de Souza Dabés Filho: na qualidade de superintendente de Administração e Finanças do Sesi/MG, assinar o termo de convênio 87.518 sem exigir que o plano de trabalho apresentasse a descrição precisa das ações e dos correspondentes custos e despesas relativos à execução do projeto, sendo essas informações apresentadas de maneira genérica, conforme termo de convênio e plano de trabalho; Luciene Regina Araújo: no exercício do cargo de gerente de Responsabilidade Social Empresarial do Sesi/MG, aprovar prestação de contas do convênio 87.518 sem determinar a glosa e devolução dos recursos utilizados em despesas administrativas da entidade e que não tinham relação direta com o objeto pactuado, conforme parecer de aprovação; Mariana Libero Hauck Araújo: no exercício do cargo de consultora de Projeto Social do Sesi/MG, aprovar prestação de contas do convênio 87.518 sem determinar a glosa e devolução dos recursos utilizados em despesas administrativas da entidade e que não tinham relação direta com o objeto pactuado, conforme parecer de aprovação; Associação - Ação Mineira para a Educação - AME: na qualidade de entidade convenente, apresentar plano de trabalho sem descrição precisa das ações e custos para a execução do objeto do convênio 87.518 e utilizar os recursos repassados pelo Sesi/MG, por meio deste instrumento, em despesas administrativas da entidade e outras que não tinham qualquer relação com o objeto pactuado, conforme documentos da prestação de contas, quando deveria ter utilizado os recursos para pagamento de despesas estritamente relacionadas ao objeto pactuado. 1. Processo TC- Processo 005.383/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.610/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Associacao - Acao Mineira Para Educacao - Ame (05.197.312/0001-50); Fernanda Tavernard de Carvalho Cosso (XXX.796.356-XX); Luciene Regina Araujo (XXX.856.466-XX); Mariana Libero Hauck Araujo (XXX.616.936-XX); Nelson de Souza Dabes Filho (XXX.893.956-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.7. Representação legal: Henrique Andrade Rodrigues (144.014/OAB-MG), Silvia Rodrigues Gallo (124.096/OAB-MG) e outros, representando Departamento Regional do Sesi No Estado de Minas Gerais; Wederson Advincula Siqueira (102533/OAB-MG) e Mateus de Moura Lima Gomes (105880/OAB-MG), representando Mariana Libero Hauck Araujo; Wederson Advincula Siqueira (102533/OAB-MG) e Mateus de Moura Lima Gomes (105880/OAB-MG), representando Luciene Regina Araujo; Frederico Barbosa Gomes (91022/OAB-MG), Thiago Henrique Barouch Bregunci (105434/OAB-MG) e outros, representando Nelson de Souza Dabes Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.